Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORES ENVOLVIDOS EM GANGUES. GRUPOS RIVAIS. TEMOR SOCIAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RISCO DE PARCIALIDADE DO JÚRI. FALTA DE SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO.

1. O desaforamento é o deslocamento excepcional da competência territorial de julgamento de processo de crime doloso contra a vida de uma comarca para outra próxima, onde não existam os motivos que ensejaram o deslocamento.

2. O histórico de rivalidade entre grupos criminosos na Circunscrição do Gama e áreas contíguas, bem como a existência de homicídios violentos de cada lado e ainda a presença de ameaças às vítimas sobreviventes e seus familiares, causam repercussão na localidade, oferecendo risco à ordem pública, risco à parcialidade do Júri e falta de segurança pessoal aos acusados, o que justifica o desaforamento do julgamento, no caso concreto, para outra localidade, pois preenchidos os pressupostos específicos previstos no art. 427 do CPP.

3. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente a fim de deslocar a competência territorial originária para o Tribunal do Júri da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília.